Tribunal: TJDFT
Processo: 0706291-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706291-32.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE DE ARAUJO SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRE DE ARAUJO SILVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília que, na ação de busca e apreensão n. 0751391-41.2024.8.07.0001, proposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor do agravante, indeferira o pedido de sobrestamento da ação, em razão da concessão de recuperação judicial ao requerido, mantendo, por conseguinte, a tutela de urgência anteriormente concedida, que determinou a expedição de mandado para a busca e apreensão. Na oportunidade, o juízo de primeiro grau registrou que o pedido de recuperação judicial ou extrajudicial pelo devedor não impede a distribuição e a busca e apreensão do bem, nos termos do art. 6-A do Decreto-lei n. 911/69. Consignou, ainda, que não haveria qualquer deliberação do Juízo Recuperacional referente ao bem objeto da ação (ID 220518748 dos autos de referência) e que a decisão mencionada no ID 220518750 dos autos originários refere-se a uma plantadeira, marca CASE, ano 2018, série PC225000007, enquanto a ação de busca e apreensão tem por objeto o veículo TOYOTA HILUX CD SRX PLUS 4X, ANO/MODELO: 2024, PLACA: SSJ9B12. Com esses fundamentos, o r. Magistrado indeferiu o sobrestamento da tramitação da ação de busca e apreensão. Em seu agravo de instrumento, o agravante argumenta que a busca e apreensão do veículo deve ser sobrestada em razão de tramitação de recuperação judicial processada perante o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, na qual fora proferida decisão específica determinando a suspensão das ações e execuções e de qualquer ato constritivo, bem como a devolução de bens apreendidos. Postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja determinada a suspensão definitiva da ação de busca e apreensão originária. Não houve recolhimento do preparo, em razão de pedido de concessão da gratuidade de justiça. Esta Relatoria, por meio do despacho de ID 69068952, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Por meio do petitório de ID 69365099, o agravante colacionou aos autos documentos a fim de comprovar sua hipossuficiência. Ante o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, o agravante promoveu o recolhimento do preparo recursal, consoante se extrai da certidão de ID 69692272. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em ação de busca e apreensão, no ponto em que indeferiu o pedido de suspensão da medida determinada. Trata-se, portanto de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal – no intuito de ver deferida a pretensão de suspensão da medida, fundamentada na recuperação judicial determinada pelo TJMA. Nesse sentido, por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência, passo a examinar a antecipação da tutela recursal. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico estar caracterizada a plausibilidade do direito e o risco de lesão grave e de difícil reparação. De acordo com a tese jurídica estabelecida no Tema no 1051, que interpreta o caput do art. 49 da Lei no 11.101/05, o colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu que, para efeitos de inclusão nos efeitos da recuperação judicial, a existência do crédito é determinada pela data do fato gerador. O colendo STJ esclareceu que os créditos abrangidos pelos efeitos da recuperação judicial são aqueles originados pela atividade do empresário antes do pedido de recuperação, ou seja, resultantes de atos praticados ou negócios firmados pelo devedor antes do pedido de recuperação, exceto os expressamente excluídos pela legislação. Portanto, a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial não depende de sentença que o declare ou quantifique, nem de seu trânsito em julgado, sendo suficiente a ocorrência do fato gerador. A seu turno, o artigo 49, § 3o, da Lei 11.101/05, dispõe que (T)ratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. Por conseguinte, o juízo não pode impor restrições temporárias aos credores não sujeitos ao regime da Recuperação Judicial, em observância ao princípio da preservação da empresa. No entanto, tais restrições são aplicáveis exclusivamente aos bens de capital que se mostrem indispensáveis à continuidade e ao desenvolvimento da atividade econômica do recuperando. Nesse contexto, o STJ firmou entendimento no sentido de que a suspensão das ações de busca e apreensão de bens essenciais à atividade empresarial não se restringe ao prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da LFRE, pois também se fundamenta nos arts. 47 e 49 da mesma lei, visando à preservação da empresa e à manutenção dos bens de capital indispensáveis à sua atividade. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DE AÇÕES DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA. SÚMULA N. 83/STJ. EXAURIMENTO DA DECISÃO OBJETO DO RECURSO EM RAZÃO DO DECURSO DO TEMPO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. O decurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 6o, § 4o, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também tem fundamento nos arts. 47 e 49 da cita lei, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda. Precedentes. 2. Ausência de efeito prático no julgamento do presente recurso, uma vez que este perdeu seu objeto diante do exaurimento da decisão proferida pelo Tribunal estadual, em razão do decurso do tempo. 3. Agravo regimental prejudicado. (AgRg no AREsp n. 750.870/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.) (grifo nosso) De outro lado, compete ao Juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005. Nesse panorama é seguinte precedente do colendo STJ: CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ATIVIDADE EMPRESARIAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. AFERIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial. 2. Impossibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão sem que o juízo quanto à essencialidade do bem seja previamente exercitado pela autoridade judicial competente, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta dias) a que se refere o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005. 3. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 1a Vara dos Feitos de Relação de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras/BA. (CC n. 121.207/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 8/3/2017, DJe de 13/3/2017.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS. AVALIAÇÃO QUANTO A EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO E A ESSENCIALIDADE DOS BENS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os atos expropriatórios, mesmo de créditos garantidos por alienação fiduciária, devem passar pelo crivo do juízo da recuperação judicial, que possui maior condição de avaliar se o bem gravado é ou não essencial à manutenção da atividade empresarial e, portanto, indispensável à realização do plano de recuperação judicial. 2. Impossibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão sem que o juízo quanto à essencialidade do bem seja previamente exercitado pela autoridade judicial competente, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta dias) a que se refere o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no CC n. 161.997/AL, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 2/6/2020, DJe de 4/6/2020.) Diante da necessidade de preservar a atividade empresarial, é adequado que os atos expropriatórios, inclusive os envolvendo créditos com garantia de alienação fiduciária, sejam previamente analisados pelo juízo da recuperação judicial, que melhor pode avaliar a essencialidade do bem para a manutenção das operações e a viabilidade do plano de recuperação. Em decorrência, a ação de busca e apreensão não pode prosseguir sem que o Juízo verifique quanto à essencialidade do bem, a ser previamente exercitado pela autoridade judicial competente, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta dias) a que se refere o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005. Nessa linha de intelecção, são os seguintes precedentes: (AgInt no REsp n. 1.809.590/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 9/10/2019; REsp 1610860/PB, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016); AgInt no AREsp n. 443.665/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/9/2016, DJe de 23/9/2016. Na hipótese, é incontroverso que o agravante, produtor rural, teve sua recuperação judicial admitida pelo e. Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJMA) antes da propositura da ação de busca e apreensão de origem, consoante se extrai do documento de ID 220518748 dos autos de referência. De mesma sorte, aquele e. Tribunal, no AGI 0824536-52.2024.8.10.0000 (ID 220518750 dos autos originários) decidiu, in verbis: Ante o exposto, defiro o pedido efeito suspensivo formulado para determinar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a substituição do depositário fiel com a nomeação do agravante, bem como a devolução temporária do bem (plantadeira, marca CASE, ano 2018, série PC225000007, Chassi no PRCY1222LHPD01113, ano 2017) até o julgamento definitivo do presente recurso, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 60 dias, a ser revertida em favor do agravante, com extensão desta determinação aos demais bens que foram apreendidos desde o pedido da Recuperação Judicial e de eventuais buscas e apreensões de bens em face do agravante e dos Recuperandos, a exemplo dos processos n.os 0020348- 24.2024.8.16.0019 (4a Vara Cível da Comarca de Ponta Grossa/PR), 5007047- 85.2024.8.13.0704 (2o Vara Cível de Unaí/MG) e 5008837-07.2024.8.13.0704 (1o Vara Cível da Comarca de Unaí/MG). Dessa feita, não pairam dúvidas quanto à necessidade de se determinar o sobrestamento do cumprimento da tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau que determinou a busca e apreensão veículo TOYOTA HILUX CD SRX PLUS 4X, ANO/MODELO: 2024, PLACA: SSJ9B12, porquanto o juízo competente para apreciar a essencialidade do referido bem para a continuidade das atividades do agravante é aquele no qual está tramitando a Recuperação Judicial. Ademais, a decisão acima transcrita deixa evidenciado que todas as buscas e apreensões dos recuperandos se encontram sobrestadas em razão de decisão proferida no âmbito do e. TJMA. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, observa-se estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o evidente risco de dano decorrente da possível apreensão do veículo, o que torna viabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta do processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de março de 2025 às 17:38:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora